Tribunal: TJMT
Processo: 1008004-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008004-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RONICLEY FELIPAK LUCIANO DA SILVA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – LIVRAMENTO CONDICIONAL – EQUIVOCADA EXIGÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO INTRODUZIDO POR LEI POSTERIOR – IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA – INOCORRÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de modo que é incabível quando demonstrado o comportamento insatisfatório do reeducando durante o cumprimento da pena.

O requisito previsto no art. 83, inciso III, alínea “
b
”, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Ronicley Felipak Luciano da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0000529-58.2011.8.11.0064, que indeferiu o pedido de concessão do benefício do livramento condicional.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte de Justiça, ressaltando que a exigência contida no art. 83, inciso III, alínea ‘
b
’, do Código Penal, (não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses) foi introduzida pela Lei n. 13.964/2019, razão pela qual não poderá retroagir, posto que prejudicial ao reeducando.

Assim, considerando que o requisito objetivo foi atingido em 2.10.2020 e que não há autos notícias de eventual mau comportamento carcerário do reeducando, a defesa requereu a reforma da decisão recorrida para que seja concedido ao agravante o benefício do livramento condicional (Id. 86670970).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados, ressaltando que durante a execução penal o reeducando já demonstrou não estar apto a passar diretamente para o livramento condicional, sem estágio no regime intermediário, de modo que se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 86670968).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id.

86670967).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 92292456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, o agravante
Ronicley Felipak Luciano da Silva
busca por meio do presente recurso a reforma da decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício do livramento condicional, haja vista a prática de falta grave nos últimos 12 meses, vedação contida no art. 83, inciso III, alínea ‘
b
’, do Código Penal, com redação introduzida pela Lei n. 13.964/19.

Infere-se dos autos que o agravante cumpre a pena privativa de liberdade de
18 anos, 10 meses e 19 dias de reclusão
, pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II), roubo majorado tentado (CP, art. 157, § 2o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II), tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, inciso IV, Lei n. 10.826/03).

De acordo com os dados contidos no cálculo de pena da Id.

86670983, pp. 106-107, o reeducando atingiu o requisito objetivo para a obtenção do livramento condicional no dia
2.10.2020
.

Diante desse cenário, a defesa postulou perante o juízo das execuções penais a concessão do benefício, pleito que, entretanto, foi indeferido, nos seguintes termos:

“
(...)
É o caso de indeferir o pedido de livramento
.

Isso porque, pelo que se extrai dos autos, a pessoa condenada alcançou requisito objetivo no dia 02/outubro/2020.

Contudo, foi preso em flagrante e condenado por ato criminoso no dia 13/dezembro/2019.

Assim,
o pedido encontra óbice do art. 83, III, b do CPB que veda a concessão da hipótese quando registra falta nos últimos doze meses
.

A propósito: "1. Com a entrada em vigor da Lei n.
13.964/19
(Pacote Anticrime), o art. 83, III, "b", do Código Penal passou a exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses para a concessão do livramento condicional." (STJ - AgRg no AREsp 1793971/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021).

Contudo, "Conforme entendimento jurisprudencial e a novel legislação, não é possível atribuir efeitos eternos às faltas graves praticadas pelo apenado, o que constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena. 3. Na espécie, a falta grave foi cometida em 21/09/2018 pelo Paciente - durante o cumprimento da reprimenda imposta pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o inciso II, c.c o art. 70, caput, ambos do Código Penal, que teve seu comportamento atual classificado como bom no exame criminológico. 4. Ordem habeas corpus concedida para determinar que o pleito de livramento condicional seja reavaliado, desconsiderando a gravidade abstrata do delito cometido, a falta disciplinar praticada em 21/09/2018 e a necessidade de prévia progressão ao regime intermediário, confirmada a medida liminar. (HC 592.587/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020).

Assim, por ora, o pedido vai indeferido
.

Retornem os autos conclusos no prazo razoável de seis meses para reanalisar o tema (...)
” (Id. 86670977) – destaquei.

Contra essa decisão é que se insurge o agravante, argumentando que o entendimento sustentado pelo juízo das execuções penais ofende ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, pois aplica a alteração legislativa para fatos ocorridos anteriormente a sua vigência, de modo que deve ser afastada, o que enseja a concessão do pretendido benefício penal.

Sobre o tema, importante destacar inicialmente que não há consenso se a alteração legislativa em questão foi introduzida em prejuízo do réu, pois, embora tenha acrescentado novo requisito para o livramento condicional, limitou o impedimento da concessão do benefício a faltas graves ocorridas apenas nos 12 últimos meses.

No entanto, na hipótese, é inegável que a interpretação dada pelo magistrado
a quo
resultou em prejuízo ao agravante, exigindo-lhe o preenchimento de requisito que somente foi introduzido pela Lei n. 13.964/19.

Não obstante, convém ressaltar que a consagração do sistema de benefícios e de progressão no cumprimento da pena tem objetivos claros de trazer segurança não só à sociedade, mas, sobretudo, ao próprio sentenciado, permitindo-lhe a assimilação de conceitos que visam à sua ressocialização, por meio de mecanismos que garantam uma paulatina e gradual reinserção ao meio social, observado o seu mérito, com o afastamento do caráter exclusivamente punitivo da pena.

Com base nesse sistema e mediante a análise do histórico carcerário e da periculosidade do sentenciado, deve ser apreciado o pedido de concessão do benefício que, no caso do livramento condicional, consiste em antecipação da liberdade para condução da vida sem qualquer interferência do Estado, com a submissão, porém, ao cumprimento de determinadas condições, sob pena de revogação da benesse.

No caso, conforme ressaltado nas contrarrazões ministeriais, o agravante cumpre pena desde o ano de 2010 e, embora já tenha sido agraciado com benefícios penais voltados à reinserção social (progressão regimental), descumpriu as condições impostas ao novo regime prisional e voltou a delinquir, sendo o último ato criminoso praticado em 13.12.2019.

Logo, o histórico prisional desfavorável do apenado evidencia ausência de senso de responsabilidade e inadequação à terapia penal aplicada, razão pela qual não é recomendável o seu imediato retorno ao convívio social, livre de qualquer vigilância e sem que sejam avaliadas, de forma mais precisa, as suas condições pessoais, posto que ainda se encontra em processo gradativo de assimilação de valores.

A respeito, destaca-se que “
as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. (...) Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
” (HC 564.292/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.6.2020, publicado em 23.6.2020,).

Vale ressaltar que, no tocante à nova redação dada ao inciso III do art. 83 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que o requisito relativo ao não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, não limitando a apreciação do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, “
inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime
” (
HC
n. 612.296/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 26.10.2020).

Nesse sentido, confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal. 2. Hipótese em que o apenado, durante a execução da pena, praticou infrações disciplinares de natureza grave (abandono do regime prisional por quatro vezes e prática de novo crime no curso da execução), razão pela qual não implementado, efetivamente, o requisito subjetivo para concessão da benesse. 3. Registre-se, por oportuno, que, para a concessão do livramento condicional, o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional. Precedentes desta Corte. 4. Em hipótese similar, decidiu esta Superior Corte que a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016). 5. Assim, “A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal, circunstância que afasta a alegação de bis in idem” (Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1617279/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19.4.2018, publicado em 27.4.2018). 6. Por fim,
“o requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.”
(HC 612.296/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20.10.2020, publicado em 26.10.2020)
” (STJ – AgRg no
HC
n. 613.683/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4.2.2021) – destaquei.

Dessa forma, no caso
sub judice
, conquanto não se possa exigir o preenchimento do requisito expresso no art. 83, inciso III, alínea ‘
b
’, do Código Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/19, o pedido do agravante não comporta acolhimento, porquanto efetivamente ausente o requisito subjetivo necessário à obtenção do livramento condicional que, todavia, será novamente avaliado no prazo de 6 meses, conforme estabelecido pelo juízo das execuções penais na decisão impugnada.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021